Tribunal: TJPA
Processo: 0822190-44.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822190-44.2025.8.14.0401

APELANTE: JOSEPH ROBERTH CHAVES MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP); PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA; SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO; RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pela prática de roubo simples, à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 61 dias-multa, sem substituição da pena.

Consta que o Apelante subtraiu, mediante violência, colar de ouro da vítima em via pública, utilizando contenção física e rasgo de vestimenta, evadindo-se do local e deixando aparelho celular posteriormente apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há insuficiência de provas quanto à autoria delitiva;

2.

é aplicável o princípio do
in dubio pro reo
para absolvição do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há preliminares a serem analisadas.

2.

A tese de insuficiência probatória foi rejeitada. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de extração de dados de aparelho celular e prova oral judicializada.

3.

A autoria foi reconhecida com base em conjunto probatório harmônico. A palavra da vítima é firme, coerente e detalhada quanto à dinâmica do crime, inclusive quanto à violência empregada.

4.

Há elemento de corroboração relevante. O aparelho celular deixado no local foi apreendido e vinculado ao Apelante por meio de extração de dados, constituindo prova material independente.

5.

O reconhecimento fotográfico, ainda que eventualmente irregular na fase inquisitorial, não foi determinante para a condenação. A decisão se apoiou em provas produzidas sob contraditório judicial, em conformidade com orientação do STJ.

6.

O princípio
in dubio pro reo
exige dúvida razoável. No caso, o conjunto probatório supera o limiar da dúvida racional, não havendo espaço para absolvição.

7.

A dosimetria não foi objeto de impugnação específica e permanece mantida. Pena fixada com base na reincidência, em regime inicial fechado, sem substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“A condenação por roubo pode ser mantida quando a palavra da vítima, firme e coerente, encontra corroboração em elemento material independente, como objeto apreendido vinculado ao Apelante.”

2.

“O reconhecimento fotográfico irregular não invalida a condenação quando esta se fundamenta em conjunto probatório autônomo e judicializado.”

3.

“O princípio do
in dubio pro reo
exige dúvida razoável, não se aplicando quando o acervo probatório é consistente e convergente.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157,
caput
; CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 652.284/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0822190-44.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSEPH ROBERTH CHAVES MAIA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Joseph Roberth Chaves Maia contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 61 (sessenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 24.09.2025, por volta de 11h30min, em via pública, teria ocorrido a subtração, mediante violência, de um colar de ouro avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pertencente à vítima Elionai Oliveira Lopes, sendo narrado que a abordagem teria consistido em contenção física e rasgo da vestimenta, com fuga em seguida e queda de aparelho celular, posteriormente recolhido e entregue à autoridade policial, com menção à identificação de propriedade do aparelho e a reconhecimento fotográfico.

A denúncia foi recebida em 16.12.2025. (ID 36364511)

A sentença foi proferida em 01.04.2026 (ID 36364639).

Em suas razões recursais (ID 36364649), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação e a necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que não haveria prova cabal de autoria, com referência ao exercício do direito ao silêncio por ocasião do interrogatório, pugnando, ao final, pela absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 36364652), nas quais requer o conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, aduzindo, em linhas centrais, a suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. (ID 36814351)

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexiste arguição preliminar autônoma.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 24/09/2025, por volta de 11h30min, o Recorrente subtraiu, mediante violência, o colar de ouro avaliado em R$ 10.000,00, pertencente à vítima Elionai Oliveira Lopes, segurando os braços do ofendido para trás, rasgando a vestimenta que utilizava e empreendendo fuga, ocasião em que deixou cair aparelho celular posteriormente apreendido e submetido à extração de dados.

O Recorrente foi condenado às penas de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

A insurgência recursal restringe-se à pretensão de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por incidência do princípio
in dubio pro reo
.

A pretensão não merece acatamento.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão do aparelho celular deixado no local dos fatos e pelo depoimento judicial da vítima.

Quanto à autoria, a prova, igualmente, não se exaure na palavra do ofendido. A vítima descreveu em juízo de modo coerente e constante a dinâmica da ação, relatando a investida física e o rasgo da vestimenta durante a subtração de seu cordão de ouro. Paralelamente, o aparelho celular deixado pelo autor durante a fuga foi apreendido e submetido à extração de dados, constituindo elemento probatório apto a relacionar o aparelho apreendido ao Recorrente.

A defesa afirma inexistir qualquer meio de prova corroborativo. O acervo probatório revela o oposto. A apreensão do telefone celular deixado no local dos fatos, associada aos dados extraídos do aparelho, constitui elemento probatório autônomo e corroborador da narrativa da vítima. Não se está diante de condenação baseada em testemunho isolado, mas de convergência entre narrativa judicializada e elemento material apreendido no local do crime.

No que tange ao reconhecimento fotográfico, a sentença enfrentou o tema à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça no HC 652284/SC, no sentido de que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, se desacompanhado das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não pode, isoladamente, sustentar decreto condenatório. Assentou-se, contudo, que, no caso concreto, a autoria não se apoiou exclusivamente nesse ato, mas em conjunto probatório harmônico, produzido também sob contraditório judicial.

Assim, ainda que se admita eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, a condenação não se sustenta exclusivamente nesse ato, mas em conjunto probatório autônomo e judicializado.

A sentença igualmente invocou o entendimento de que, em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas presenciais diversas da vítima, a palavra do ofendido assume especial relevo quando coerente e amparada por outros elementos, compreensão aplicada de forma contextualizada e não automática.

A invocação do princípio
in dubio pro reo
exige a demonstração de dúvida razoável e objetivamente fundada. O processo penal não admite condenação por conjectura, mas também não autoriza absolvição quando o conjunto probatório supera o limiar da dúvida racional. No caso, a narrativa firme da vítima, aliada à apreensão do aparelho celular vinculado ao Recorrente no exato contexto da fuga, afasta a hipótese de incerteza.

Assim, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, e estando a condenação amparada em conjunto probatório suficiente e coerente, não se verificam elementos aptos a justificar a absolvição pretendida, devendo a sentença ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando a tese de insuficiência probatória e de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porquanto o conjunto probatório revela-se suficiente, coerente e apto a sustentar a condenação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026